Tribunal: TJDFT
Processo: 0708720-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA CUMULADA COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CARDIOPATIA GRAVE. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. É sabido que a superveniência de sentença de mérito na origem enseja perda do objeto do recurso de agravo de instrumento. E isso porque sentença de mérito absorve a cognição sumária da decisão interlocutória recorrida, se sobrepondo à esta. Após prolatada sentença, é esta que pode ser impugnada, via recurso de apelação.
2. Ao julgar o mérito, o Juízo de origem resolveu todas as questões do processo, inexistindo persistência no objeto do agravo de instrumento, pois eventual reforma da decisão agravada jamais prevaleceria sobre a sentença proferida, sob pena de se subverter a ordem da sistemática processual, transformando a decisão interlocutória em provimento final.
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido da perda de objeto do Agravo de Instrumento contra decisão concessiva ou denegatória de liminar ou tutela antecipada com a superveniência da prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente.
4. A prolação da sentença nos autos originários prejudicou o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Os efeitos das decisões que antecedem a sentença são por ela absorvidos, o que prejudica o exame do agravo de instrumento contra a decisão interlocutória impugnada.
5. Agravo interno conhecido e não provido.